Tribunal: TJSP
Processo: 2300415-07.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico. Artigos 33 e 35, da Lei Antidrogas.

Pleito de revogação da prisão preventiva, com alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Súmula 52 do C. STJ. Instrução criminal encerrada. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.